Tribunal: TJDFT
Processo: 0746547-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SERPROS. ENTIDADE FECHADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICÁVEL. SÚMULA 563/STJ. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. SIMULAÇÃO DISPONIBILIZADA NO SÍTIO ELETRÔNICO DA ENTIDADE. VALOR PROVISÓRIO. NÃO VINCULAÇÃO. ERRO no cálculo do abono. DIVERGÊNCIA ENTRE o tempo de vínculo à previdência social utilizado no cálculo do BENEFÍCIO PROPORCIONAL ACUMULADO (BPA) E o tempo de vínculo considerado na aposentadoria da previdência social. REVISÃO DE OFÍCIO DOS VALORES. PREVISÃO REGULAMENTAR. VALOR CONCEDIDO MENOR QUE O SIMULADO. POSSIBILIDADE. ERRO ESSENCIAL. AFASTADO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIOS BOA-FÉ E PROBIDADE. INOCORRÊNCIA.
1. Cabe ao magistrado, como destinatário final da prova, proferir julgamento antecipado da lide se a matéria de mérito for unicamente de direito ou se os autos já se encontrarem suficientemente instruídos pela prova documental, sem a necessidade de maior dilação probatória e sem que se configure cerceamento de defesa.
2. Nos termos da súmula 563 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica entre participantes ou assistidos de plano de benefício e entidade de previdência complementar fechada, mesmo em situações que não sejam regulamentadas pela legislação especial.
3. As simulações realizadas nas plataformas das empresas patrocinadoras de previdência complementar privada realizam cálculos aproximados, hipotéticos e que não vinculam a entidade a cumprir o que foi ofertado, pois, para o cálculo do valor real do benefício, faz-se necessário a análise de diversos documentos, o que não ocorre na simulação realizada no sítio eletrônico da entidade, feita com base nas informações constantes em banco de dados disponíveis naquele momento.
4. O valor, provisório e sujeito a alteração, de benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência complementar, fornecido em simulação no sítio eletrônico da entidade, pode ser revisto e até reduzido, depois de verificada, em definitivo, todas as condições para a concessão do benefício pela entidade de previdência oficial, se constatado erro ou imprecisão nas informações em que se baseou o cálculo do valor do BPA (benefício proporcional acumulado) ou o estabelecimento da data de elegibilidade ao benefício.
5. Constatado que o tempo de vínculo à previdência social utilizado no cálculo do BPA diverge do tempo de vínculo à previdência social, correta a revisão dos cálculos do benefício concedido, de ofício, sem que isso implique em erro essencial ou em violação aos princípios da boa-fé e da probidade administrativa.
6. Preliminar rejeitada.
7. Recurso conhecido e desprovido.